Tribunal: TJSP
Processo: 2079482-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cláusula de eleição de foro que revela competência relativa. Modificação da competência do Juízo para o qual foi distribuído o processo depende, em regra, de alegação da parte contrária. Cláusula não abusiva. Decisão reformada. Recurso provido.